Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0750426-03.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A EMBARGADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A em face do despacho ID 55547827, exarado por este Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA JOSÉ DE FREITAS SILVA, RAQUEL DE FREITAS PAULINO SILVA, OTÁVIO DE FREITAS SILVA e "MASSA FALIDA DE" DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A contra a decisão ID origem 176446804, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da Ação de Falência n. 0017324-60.1998.8.07.0015, movida por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, ora agravada. Em consulta aos presentes autos e aos de origem, não localizei procuração outorgada pelo administrador da Massa Falida. Assim, intimem-se os agravantes para que regularizem a representação processual de Massa Falida de Dinasa Distribuidora Nacional S/A no prazo de 5 (quinze) dias, nos termos do art. 75, V, do Código de Processo Civil – CPC, mediante juntada da procuração assinada pelo administrador judicial, com a devida comprovação de que se trata do representante atual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inciso II, do mesmo Diploma Legal. Na ocasião, os demais agravantes também deverão regularizar a sua representação, caso esteja em desacordo com a legislação de regência. Publique-se. Nas razões recursais em exame, a embargante pontua que, antes de examinar o Agravo de Instrumento por ela interposto, [...] este relator intimou os sócios Agravantes para esclarecer a sua legitimidade e interesse recursal, bem como informar se as razões e o pedido referentes ao presente recurso diferem daqueles constantes do Agravo de Instrumento n. 0701247- 66.2023.8.07.9000, da Relatoria do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, consoante ID. 54629555. Em atendimento a referida intimação, os Agravantes apresentaram a petição de ID. 55308644, explicando a legitimidade da empresa falida e dos sócios, o interesse recursal, a regular representação processual, bem como a necessidade de redistribuição do feito ao Des. Mário-Zam Belmiro Rosa, posto que prevento para julgamento das questões relativas ao processo de falência de origem. Conclusos os autos, sobreveio a decisão embargada (ID. 55547827) que não analisou nenhuma das questões trazidas na petição de ID. 55308644, se limitando a asseverar que não há procuração juntada pelo administrador da Massa Falida e que os agravantes deveriam regularizar a representação processual. [...] Entretanto, a decisão embargada incorreu em OMISSÃO ao não analisar as questões abordadas na manifestação de ID. 55308644, inclusive quanto a incompetência do relator para julgamento do recurso, bem como está calcada em PREMISSA FATÍDICA EQUIVOCADA visto que considera que o recurso foi interposto pela Massa Falida, quando na verdade a agravante é a empresa falida, conforme elucidado na manifestação pretérita. [...] Registra que, na petição ID 55308644, alegou a necessidade de redistribuição do Agravo de Instrumento para o Desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa, prevento em razão do Agravo de Instrumento n. 0701247-66.2023.8.07.9000, que a interposição daquele recurso foi realizada pela Empresa Falida e pelos sócios, e não pela Massa Falida, bem como que as razões e os pedidos dos citados recursos não coincidem. Aduz que [...] o recurso não foi interposto pela Massa Falida, E SIM PELA EMPRESA FALIDA, cuja personalidade jurídica não foi extinta (art. 51 CC), que detém legitimidade e interessa recursal (art. 36 do Dec. Lei 7.661/45) e está regularmente representada pelos seus sócios que outorgaram procuração ao advogado subscritor (art. 37 do Dec. Lei 7.661/45). Importantíssimo recordar que a Empresa Falida mantém a capacidade processual independentemente da Massa Falida ou de seu administrador (síndico), conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...] Assim, a embargante requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios, [...] emprestando-lhes efeitos infringentes, para sanar a OMISSÕES e corrigir a PREMISSA FATÍDICA EQUIVOCADA apontada, de modo a determinar que o presente recurso seja redistribuído, por prevenção, ao Gabinete do Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA, bem como para seja recebido e processado, posto que preenche todos os pressupostos recursais, estando aos agravantes regularmente representados (Procuração Dinasa - ID. 155184824, Procuração Maria José – ID. 155184821, Procuração Otávio – ID. 155184822 e Procuração Raquel – ID. 155184823). Diante do nítido interesse modificativo do recurso, determinei a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. A Massa Falida de DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A. apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso com base nos seguintes fundamentos: [...] a falência extinguirá a existência da sociedade empresária, a qual poderá mais poderá exercer a atividade empresarial, nada impedindo, entretanto, que os ex-sócios da empresa falida voltem a exercer, desde que através de outra pessoa jurídica ou mesmo individualmente, atividade empresarial. No presente caso, verifica-se que, encerrada a ação de falência da empresa falida (processo no 40.384/97), a Junta Comercial foi oficiada no dia 23/07/2003, tendo-lhe sido determinado o cancelamento do registro societário (ID. 117633232 – Pág. 4). Desse modo, não mais possui capacidade processual, para atuar em nome próprio. Por fim, mas não menos importante, a recente alteração na Lei de Falência (Lei 11.101/2005) veio corroborar esse entendimento, ou seja, que o encerramento do processo de falência implica a baixa do CNPJ da sociedade empresária falida. Conforme pode se verificar da simples leitura do art. 156, da Lei de Falências: [...] Os documentos trazidos pelos embargantes não comprovam a regularidade da empresa, mas pelo contrário enfatizam o não cumprimento de todas as disposições da decisão judicial que determinou a extinção da empresa. II - Quanto à alegação de incompetência do Desembargador relator para conhecer e julgar o recurso interposto, melhor sorte não socorre aos embargantes, uma vez que não se apresentam os pressupostos para que no caso se desse a prevenção. Tratando-se de questões jurídicas diversas, com causas de pedir distintas, embora possam ser semelhantes as partes e os fundamentos do pedido, adotados pelos ora embargantes. Do contrário, todas as controvérsias relativas aos embargantes deveriam ser atraídas para o juízo que primeiro apreciou uma questão qualquer, contrariando as disposições legais sobre a prevenção e o próprio regimento Interno do TJDFT, que prevê hipóteses restritas de prevenção, privilegiando a livre distribuição dos feitos na Corte. III - Entendemos que não há, no caso, qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o conhecimento dos presentes embargos, os quais não se constituem em via destinada a substituição de provimentos judiciais, fim para o ordenamento prevê meios processuais adequados. [...] A PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A não apresenta contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento desse recurso depende da alegação de algum desses vícios[1], sendo a análise de sua efetiva ocorrência matéria concernente ao mérito recursal. Considerando que a embargante alegou a existência de omissão, conheço o recurso, porquanto presentes o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade. Pois bem, como dito, os embargos de declaração são recurso destinado exclusivamente a integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No presente caso, em parte, razão assiste à embargante. De início, insta asseverar que o órgão prevento para o julgamento deste Agravo de Instrumento é a 2a Turma Cível, responsável pelo julgamento do primeiro recurso interposto em face de decisão prolatada na Ação de Falência n. 0017324-60.1998.8.07.0015 (Agravo de Instrumento n. 0701247-66.2023.8.07.9000, distribuído em 15/4/2011, consoante registrado na certidão ID 53878214), nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. O fato de o Agravo de Instrumento n. 0701247-66.2023.8.07.9000 ter sido distribuído à 4a Turma Cível não afasta a aplicabilidade da regra supracitada. No mesmo sentido, seguem ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO. PREVENÇÃO. ÓRGÃO E RELATOR. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Nos termos dos artigos 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 81, § 1°, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornam preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente, interposto no mesmo processo ou em processo conexo. 2. A eventual prorrogação de competência, em relação a algum dos recursos interpostos no curso da demanda originária, não tem o condão de derrogar a determinação legal de prevenção do órgão e do relator para os recursos subsequentes ao primeiro recurso interposto no mesmo processo ou em processo conexo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1785629, 07090599320238070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ANTERIOR. PREVENÇÃO. I - A distribuição de recurso anterior referente ao cumprimento de sentença, em que proferida a r. decisão impugnada no agravo de instrumento, que é objeto do conflito de competência, enseja a prevenção de órgão e relator, arts. 930, parágrafo único, do CPC e 81 do RITJDFT, a qual não é modificada em razão de julgamento de recurso posterior distribuído equivocadamente para outro órgão. II - Conflito conhecido e declarada competente a em. Desembargadora Suscitada. (Acórdão 1706235, 07028467420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, em que pese o despacho combatido não ter analisado essa questão, o que seria feito oportunamente, não há que se falar em redistribuição do Agravo de Instrumento em evidência. Quanto à alegação de que o recurso foi interposto pela Empresa Falida DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A, e não por sua Massa Falida, e que ela tem legitimidade para tanto, razão assiste à embargante. De fato, nas razões do Agravo de Instrumento, é a Empresa que consta como agravante – em conjunto com os então sócios. E, segundo o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a sociedade falida não se extingue nem perde a capacidade processual, podendo, inclusive, interpor recursos. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. FALIDO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO OCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. SÚMULA N. 7/STJ. EXTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. [;;;] 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a sociedade falida não se extingue ou perde a capacidade processual (CPC/1973, art. 7o; CPC/2015, art. 70), tanto que autorizada a figurar como assistente nas ações em que a massa seja parte ou interessada, inclusive interpondo recursos e, durante o trâmite do processo de falência, pode até mesmo requerer providências conservatórias dos bens arrecadados" (AgRg no REsp 1265548/SC, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.785.716/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.) Diante desse panorama, necessário que a embargante comprove a qual(is) sócio(s) foram atribuídos os poderes de representá-la judicialmente e de constituir advogado (notadamente o signatário das peças recursais em evidência – Dr. Washington Alvarenga Neto, OAB/GO n. 27.018). Nesse ponto, insta registrar que as procurações indicadas pela referida embargante nas razões dos Embargos Declaratórios não foram localizadas (IDs 155184824, 155184821, 155184822 e 155184823). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração para reconhecer as omissões apontadas e para determinar à embargante que comprove a regularidade da sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Retifique-se a autuação, a fim de que conste “DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A”, ao invés de “MASSA FALIDA DE DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A”, no polo ativo destes autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. pág. 1572.